Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO TARDIA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
1. Inobservado o prazo previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, porquanto a representação formal foi oferecida após 6 meses, contados da ciência da autoria, impõe-se o reconhecimento da decadência e, consequentemente, a extinção da punibilidade.
2. O crime de resistência se caracteriza quando o infrator se opõe mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ato de sua atribuição.
3. Os depoimentos das vítimas policiais, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de resistência, não deixando dúvidas quanto ao cometimento do delito e sua autoria.
4. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar a reincidência, pode caracterizar os maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base.
5. Considerando as condições pessoais do réu, possível a adoção do regime semiaberto, ainda que a pena não supere 4 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
6. Recursos conhecidos. Recurso da acusação desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido.